Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019375-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), RUBENS ALBERTO ORSOLINI NICOLOSI - CPF: 438.576.808-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1631-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VIA ELEITA ADEQUADA – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA
– REMIÇÃO DA DÍVIDA – REITERADAS INTIMAÇÕES DO EXEQUENTE PARA APRESENTAR PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULO – INOBSERVÂNCIA – PRECLUSÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA LIDE – NÃO ACOLHIMENTO – CARÁTER MERAMENTE DEVOLUTIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Agravo de Instrumento é via adequada contra decisão interlocutória proferida em Execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

Para a remição da dívida, o devedor deve pagar a importância atualizada do débito, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC).

Se o exequente não atende às determinações de juntada de planilha atualizada de cálculo e incide a preclusão sobre essa matéria, fica inviabilizada a concessão de nova oportunidade para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1019375-84.2023.8.11.0000 da decisão da
2a Vara da comarca de Juara que, em Execução de Título Extrajudicial, concedeu o prazo de 15 dias para o exequente apresentar planilha atualizada da dívida.

O agravante aduz que a questão referente à atualização do débito está preclusa, pois a Execução tramita desde 1996 e em 16-10-2006 foi homologado o laudo pericial, ratificado em 15-1-2019.

Diz que ao longo dos anos o exequente foi intimado diversas vezes para apresentar planilha de débito, o que nunca cumpriu.

Pede que seja reconhecida a remição da dívida e, com isso, extinto o processo.

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso visto que a situação não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 181891687).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – não conhecimento do Recurso

O agravado alega que a situação dos autos não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Contudo, o parágrafo único desse dispositivo estabelece expressamente que o AI é via adequada contra decisões interlocutórias proferidas em Execução, caso destes autos.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O agravante argui que a decisão que mandou o agravado apresentar memória atualizada de cálculo após o pedido de remição da dívida está preclusa.

A Execução foi ajuizada em 25-9-1996 para cobrança de dois contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

O executado opôs Embargos à Execução, que transitou em julgado em 2000.

Com isso, a Ação de Execução foi remetida à contadoria judicial para apuração do montante devido. Porém, em virtude da discordância das partes em relação ao valor apontado, foi determinada a realização de perícia contábil.

O laudo foi entregue em 2-8-2006 (ID. 57718476, págs. 76 a 107, 1o grau), e traz esta conclusão (ID. 57718476, pág. 94, 1o grau):

O exequente informou sua objeção, mas não indicou a quantia que seria correta. Diante desse silêncio,
o laudo foi homologado em 16-10-2006
(ID. 57718476, pág. 115, 1o grau).

Nos anos seguintes o exequente não deu andamento adequado à demanda
nem atendeu às ordens judiciais de apresentação de memória de cálculo atualizada
.

Por esse motivo, e após requerimento do executado, a homologação foi reiterada em 15-1-2019, e declarada “
preclusa qualquer discussão acerca do laudo pericial
” (ID. 57718480, pág. 12, 1o grau).

Em 15-9-2021 o exequente pugnou pela avaliação do imóvel dado em penhora (ID. 65473004, 1o grau), a qual foi efetuada em setembro de 2022 (ID. 94514982, 1o grau).

Depois foi intimado a adotar as providências necessárias para o leilão e a trazer memorial atualizado do cálculo.

Todavia, mais uma vez permaneceu inerte no tocante à juntada desse documento. Apesar disso, o leilão foi designado para 18-5-2023 e 25-5-2023.

Em 17-5-2023 o executado buscou a remição da dívida na forma do art. 826 do CPC, e depositou a importância respectiva (ID. 117991381, 1o grau).

Também anexou demonstrativo de cálculo em que descreve detalhadamente que, para chegar àquela cifra, procedeu à atualização do valor mencionado pelo perito e homologado pelo juízo
a quo
, com adoção dos mesmos parâmetros legais - correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Especificou minuciosa e separadamente a progressão do débito para o
quantum
principal, para os honorários advocatícios e para as despesas processuais.

O pedido foi deferido em 17-5-2023, e o exequente novamente intimado para apresentar a planilha atualizada (ID. 118040073).

Em 23-5-2023 postulou a dilação do prazo (ID. 118559742, 1o grau), e em 16-6-2023 afirmou que só poderia fazer os cálculos após levantar a quantia depositada (ID. 120831431, 1o grau).

Em 10-8-2023 foi proferida a decisão agravada, nestes termos:

“
INDEFIRO o prazo pugnado pelo Exequente Banco do Brasil, bem como o pedido de levantamento dos valores acostado aos autos, pois decorreu o lapso temporal do pedido para apresentação de cálculo
, havendo a necessidade de discutir ou concordar com os cálculos para posterior levantamento ou eventual complementação.

Neste sentido,
DETERMINO que o Exequente Banco do Brasil apresente aos autos planilha atualizada do débito que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias
. Quedando-se inerte, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para realização dos cálculos referentes aos débitos discutidos
”. (Sem grifos no original)

Ocorre que o
decisum
foi contraditório, pois consignou expressamente o término do prazo para entrega do cálculo, e no mesmo ato intimou o exequente para fazê-lo.

No entanto, como já ressaltado, a última atualização é de 2006, e embora nesse período de 17 anos o exequente tenha sido inúmeras vezes intimado, não cumpriu às determinações, nem mesmo após o pedido de remição da dívida pelo executado.

Assim, é indevido conceder-lhe nova oportunidade, ante a preclusão.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1972969 MG 2021/0356990-5, relatora Maria Isabel Gallotti, julgamento em 5-6-2023, Quarta Turma, DJe de 9-6-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ANUÊNCIA TÁCITA – IMPUGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da preclusão ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte o tenha praticado, ou o tenha praticado a destempo ou, ainda, de forma incompleta ou irregular. Não tendo sido impugnado no momento oportuno o valor depositado pelo executado para quitação do débito pendente, materializada está a preclusão da discussão acerca do saldo remanescente da dívida. A ausência de oposição, a tempo e modo, ao cálculo e pagamento de saldo remanescente da dívida pelo executado, traduz aquiescência e anuência tácita do exequente
”. (TJMT, n. 00000700419958110004, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 23-11-2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 1o-12-2022).

Por outro lado, em razão do caráter devolutivo do Agravo de Instrumento, que está adstrito aos limites da decisão recorrida, não há como extinguir a lide neste momento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para considerar preclusa a oportunidade de juntada de planilha atualizada de cálculo pelo exequente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023